Tribunal: TJMT
Processo: 1030626-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030626-83.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRAZO ASSINALADO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – ESCOAMENTO DO PRAZO SEM A ADOÇÃO DA PROVIDÊNCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não sendo realizado o recolhimento do preparo no prazo assinalado na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual, é de rigor o reconhecimento da deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por Paula Gomes de Souza Prieto, contra decisão monocrática, que, com fundamento nos artigos 1.007 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de apelação cível por ela interposto, em face do Banco Bradesco S.A., ante a deserção operada.

Neste momento, a agravante alega que a decisão, que não conheceu do apelo, foi proferida antes de exaurido o prazo assinalado para o recolhimento do preparo, razão pela qual pugna pela anulação da decisão, bem como pela reabertura do prazo para a comprovação do pagamento do preparo.

As contrarrazões vieram ao id. 57869481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de agravo regimental, o recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas sim, apenas, de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não merece reparos a decisão agravada.

A decisão, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e assinalou o prazo de 05 (cinco) dias para que a apelante, ora agravante, providenciasse o recolhimento do preparo, foi disponibiliza no DJe no 10794, em 11/08/2020, considerada publicada em 12/08/2020, consoante se denota dos autos, iniciando-se, portanto, em 13/08/2020, o prazo para a realização do ato, o qual findou-se em 19/08/2020.

Nesse contexto, não tendo a apelante providenciado o recolhimento do preparo no prazo assinalado, consoante certificado ao id. 54671464, é de rigor o reconhecimento da deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020